Tribunal: TJDFT
Processo: 0702966-33.2022.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0702966-33.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO PAULO BELARMINO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nomeio a Defensoria Pública para assistir o apelante, devendo apresentar razões no prazo de 8 (oito) dias. Atendido, venham contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 6 de julho de 2023 17:51:57. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora